Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-34.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (EMBARGADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (PROCURADOR), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003050-34.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

EMBARGADO:
THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

para corrigir erro material em acórdão de provimento do agravo de instrumento
interposto por
THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
, cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU NOVO PEDIDO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“A ausência de fundamentação da decisão agravada enseja a sua nulidade, ante a manifesta violação ao princípio constitucional da motivação judicial (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal). II. No caso em voga, tendo a decisão agravada determinado a devolução dos bens, objetos da lide, ao embargante, ora agravado, sem especificar qualquer motivação que levou tal conclusão, impõe reconhecer a sua nulidade por ausência de fundamentação.”
(TJ-GO - AI: 02912600520198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 13/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019).
”

Sustenta, em síntese, o embargante pela necessidade da reforma da decisão para que conste como recurso parcialmente provido e não provido, visto que apenas foi declarada a nulidade da decisão dos autos originários.

Em contrarrazões, a embargada requer a rejeição dos embargos, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante

fica evidente que inexiste qualquer erro material no acordão, visto que, da mera leitura dos autos pode se denotar que o pedido principal da agravante/embargada foi no sentido de se declarar a nulidade da decisão diante da ausência de fundamentação e, nesse sentido, o recurso foi PROVIDO.

Sobre os embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Não entendo, todavia e ainda, ser o caso de condenação do embargante a litigância de má-fé.

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023